Tribunal: TJBA
Processo: 8009544-32.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009544-32.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINCONS LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
INGRIDE SILVA SOARES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Concessão de gratuidade da justiça à massa falida. Hipossuficiência demonstrada. Ação de cobrança fundada em contrato bancário não apresentado. Provas unilaterais produzidas pelo banco. Simples crédito em conta não configura obrigação contratual típica de mútuo. Cerceamento de defesa não configurado. Indeferimento de perícia contábil é válido quando desnecessária à solução da controvérsia. Reforma da sentença. Gratuidade concedida. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em suposto contrato bancário, condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 96.176,72, com correção e juros moratórios, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. A parte apelante sustenta (i) hipossuficiência econômica da massa falida, com pedido de concessão da gratuidade da justiça; (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a negativa de produção de prova pericial contábil; e (iii) ausência de prova válida da contratação bancária, requerendo a improcedência da ação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a massa falida faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (iii) examinar se há nos autos prova suficiente da existência de contrato bancário que fundamente a cobrança realizada.

III. Razões de decidir

3. A massa falida faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, diante da demonstração documental de inexistência de bens e recursos disponíveis, conforme relatórios da administração judicial.

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o juiz pode indeferir a produção de prova considerada desnecessária à solução do mérito, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando não há controvérsia técnica que justifique a realização de perícia contábil.

5. A ausência de contrato bancário assinado impede o reconhecimento da obrigação cobrada, pois as telas sistêmicas apresentad
a
s são documentos unilaterais, insuficientes para demonstrar a contratação e a concordância da parte ré com os termos do negócio jurídico.

6. A transferência bancária de valores não substitui a formalização contratual, sendo imprescindível a existência de instrumento válido que comprove a contratação, as condições pactuadas e o inadimplemento, sob pena de violação ao art. 373, I, do CPC e ao princípio da autonomia da vontade.

7. A procedência da cobrança com base apenas em registros internos do banco compromete a segurança jurídica e autoriza práticas abusivas, razão pela qual, ausente prova mínima do vínculo contratual, impõe-se a improcedência da ação.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação
provido
para
a) conceder o benefício da gratuidade da justiça
para a parte recorrente
; b) julgar improcedente a ação de cobrança, diante da ausência de prova válida da contratação; e c) condenar a parte apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8009544-32.2019.8.05.0150
, em que é apelante
LINCONS LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA
e apelado(a)
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.